Tribunal: TJDFT
Processo: 0700552-30.2020.8.07.0008
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700552-30.2020.8.07.0008 RECORRENTE: ELISANE ALVES DA SILVA RECORRIDA: SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PARTE EXECUTADA ASSISTIDA PELA CURADORIA ESPECIAL DE AUSENTES. NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA. PREPARO NÃO RECOLHIDO. ISENÇÃO. PRELIMINARES DE INÉPCIA DA INICIAL E DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL REJEITADAS. NOTAS PROMISSÓRIAS. AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA SUBJACENTE. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS. CONTRAPRESTAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA EXEQUENTE COMPROVADA. PRESENÇA DE EXIGIBILIDADE DOS TÍTULOS DE CRÉDITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Núcleo de Prática Jurídica de Faculdade particular (UNICEUB), no exercício do munus público de Curadoria Especial de Ausentes, desenvolve relevante atividade de cunho social. Sob tal perspectiva, faz jus ao mesmo tratamento dispensado à Defensoria do Distrito Federal quando exerce essa função institucional. Assim, referido Núcleo, nessas condições, está dispensado do recolhimento do preparo recursal. 2. A questão ventilada como preliminar de inépcia da inicial se refere à comprovação de que a pessoa jurídica exequente adimpliu ou não a sua contraprestação, decorrente do contrato de fornecimento de serviços fotográficos havido entre as partes, controvérsia que, a toda evidência, alinha-se ao mérito da lide. Assim, deve ser dirimida por ocasião da análise e do julgamento do mérito e não como requisito da petição inicial. Ademais, a pretensão da pessoa jurídica exequente decorre logicamente da narração dos fatos e, destaca-se, não ocorreram as outras situações previstas na lei que conduzem à inépcia da exordial (art. 330, § 1o, do CPC). Portanto, não há que se falar no indeferimento da petição inicial. Preliminar de inépcia da petição inicial rejeitada. 3. Se as inúmeras diligências empreendidas não resultaram em êxito na localização da parte executada, autoriza-se a sua citação por edital, nos termos dos arts. 256 e 257 do CPC. O esgotamento dos meios para promover a citação ficta deve ser compreendido em face das circunstâncias dos autos, que, na espécie, apontaram que a parte se encontrava em lugar inacessível, incerto ou ignorado. Nota-se, houve tentativa de citação em 7 (sete) endereços distintos, após pesquisas nos sistemas disponíveis no juízo. Preliminar de nulidade de citação por edital rejeitada. 4. A nota promissória é título executivo extrajudicial (art. 784, I, do CPC), sendo que a abstração e autonomia são mitigadas na hipótese de não circulação, tornando possível discuti-la à luz da relação jurídica subjacente que a originou. 5. Constitui ônus do suposto devedor demonstrar elementos que infirmem ou diminuam a força jurídica da presunção de liquidez, certeza e exigibilidade da obrigação atrelada às notas promissórias. Porém, na hipótese vertente, diametralmente ao apregoado pela parte devedora (apelante), a parte credora demonstrou a existência de contrato de serviços fotográficos, a assinatura de recibo e o não pagamento, de tal modo que se deve reputar hígidas as notas promissórias que aparelham o processo de execução em epígrafe, não havendo falar, portanto, em aplicação da teoria da exceção do contrato não cumprido. 6. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido negou vigência ao artigo 256, §3o, do Código de Processo Civil, porque a citação por edital somente será deferida se forem infrutíferas as tentativas de localização da parte, incluindo-se os cadastros de concessionárias de serviços públicos. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com julgado da Corte Superior. As partes recorrente e recorrida requerem que as futuras publicações sejam realizadas, respectivamente, em nome do Núcleo de Prática Jurídica do UniCEUB (OAB/DF 666.666 – ID 23992275 – Pág. 14) e da advogada ROSANA MOREIRA (OAB/DF 39.619 – IDs 24165187 – Pág. 1 e 24165188 – Pág. 1). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido, pois, conforme se extrai do Termo de Autuação (ID 24035454 – Pág. 1), não consta nos autos procuração da recorrente outorgando poderes ao advogado subscritor do apelo supracitado. Com efeito, embora intimada a regularizar sua representação processual (ID 24035455 – Pág. 1), nos termos dos artigos 76, caput e § 2o, c/c 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, a parte recorrente deixou transcorrer in albis o prazo para cumprir aquela determinação. Observe-se que a Corte Superior já decidiu que a ausência nos autos do termo de nomeação judicial autoriza a incidência da barreira ditada pelo verbete sumular 115 do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no AREsp 1691250/DF, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJ-e de 16/11/2020). Caso fosse possível superar tal óbice, ainda assim o apelo especial não poderia prosseguir quanto à indicada afronta ao artigo 256, §3o, do CPC, e em relação ao respectivo dissenso pretoriano. Com efeito, a Corte Superior entende que, “para verificar se foram ou não exauridas todas as diligências para a citação pessoal do réu, com o fim de se proceder à requisição de informações aos órgãos públicos ou concessionárias de serviço público, seria necessário o revolvimento do conteúdo fático-probatório dos autos, providência incabível no recurso especial, ante o óbice de que trata o enunciado n. 7/STJ”. (AgInt no AREsp 1323640/GO, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 6/3/2020). Relembre-se que a referida barreira é também aplicável ao apelo fundamentado na divergência jurisprudencial (AgInt no REsp 1605694/SP, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 23/4/2021). Por fim, determino que as futuras publicações sejam realizadas, exclusiva e respectivamente, em nome do Núcleo de Prática Jurídica do UniCEUB (OAB/DF 666.666) e da advogada ROSANA MOREIRA (OAB/DF 39.619). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015